Tribunal: TJSP
Processo: 2244880-98.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Ação de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Ingresso da OAB como "amicus curiae". Regime de discricionariedade regrada. Art. 138 do CPC. Decisão judicial suficientemente fundamentada. Causa de pedir assentada na ocorrência de expediente fraudulento para o qual a prática de atos de advocacia foi meramente instrumental. Inexistência de controvérsia

Ementa:
Mandado de Segurança. Ação de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Ingresso da OAB como "amicus curiae". Regime de discricionariedade regrada. Art. 138 do CPC. Decisão judicial suficientemente fundamentada. Causa de pedir assentada na ocorrência de expediente fraudulento para o qual a prática de atos de advocacia foi meramente instrumental. Inexistência de controvérsia sobre a liberdade e intangibilidade do advogado pelas suas manifestações técnicas. Ausência do requisito da especificidade da matéria. Decisão mantida. Recurso improvido. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança no 2244880-98.2019.8.26.0000 Casa Branca Voto no 16.291-L
1
Registro: 2020.0000127482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é
impetrante ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO OFÍCIO CÍVEL DA
COMARCA DE CASA BRANCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
2
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000
Impetrante: Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Primeiro Ofício Cível da Comarca de Casa
Branca
Litisconsorte: Ministério Público do Estado de São Paulo
Litisconsortes: Alecio Castellucci Figueiredo, Municipio de Casa Branca, Tiago
Rodrigo Pereira, José Jarbas Pereira, Finbank Fomento Mercantil Ltda,
Finbank
Empreendimentos
Ltda,
Finbank
Consultoria
e
Assessoria
Empresarial Ltda., Alexandre Domingues Gradim, Gradim Sociedade
Individual de Advocacia, José Roberto Moreira de Azevedo, Alexandre
Massarana da Costa, Massarana & Moreira de Azevedo Sociedade de
Advogados, Sergio Luiz Porfirio e Marco Cesar de Paiva Aga
Comarca: Casa Branca
Voto no 16.291
Ementa:
Mandado de Segurança. Ação de promoção
de responsabilidade por improbidade administrativa. Ingresso da OAB como “amicus curiae”. Regime de
discricionariedade regrada. Art. 138 do CPC.
Decisão
judicial
suficientemente
fundamentada. Causa de pedir assentada na
ocorrência de expediente fraudulento para o
qual a prática de atos de advocacia foi
meramente instrumental. Inexistência de controvérsia sobre a liberdade e
intangibilidade do advogado pelas suas
manifestações técnicas. Ausência do requisito da especificidade da matéria. Decisão mantida. Recurso improvido.
Inexistência de violação de direito líquido e
certo. Segurança denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
3
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
jurisdicional de indeferimento do pedido de ingresso da subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil na condição de amicus curiae nos autos da ação
civil pública de promoção de responsabilidade por improbidade
administrativa indicada na petição inicial.
Aduz a impetrante que, na condição de entidade de
classe à qual incumbe zelar pela independência funcional e pelas
prerrogativas da advocacia, tem direito ao pretendido ingresso nos autos,
vez que neles se promove a indevida responsabilização de advogado pela
oferta de parecer jurídico em licitação. Pede, assim, a concessão de liminar
e da segurança.
Indeferido o pedido de liminar, vieram as informações da
autoridade impetrada e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da segurança.
É o relatório.
Dispõe o art. 138 do CPC que o juiz ou o relator,
considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da
demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou
jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade
adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
A regra em questão indica que a admissão do amicus
curiae subordina-se ao juízo de pertinência efetuado pelo magistrado no
caso concreto, à luz das hipóteses autorizativas nela previstas, a saber:
relevância social da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
4
repercussão
social
da
controvérsia.
Trata-se
da
impropriamente
denominada discricionariedade regrada.
A decisão judicial impugnada, copiada às fls. 27/37,
reputou inexistentes no caso em apreço as hipóteses autorizativas do
ingresso do amicus curiae, tratando-se de ato judicial cuja suficiência da
manutenção não foi impugnada pela impetrante.
Isto já é o bastante para afastar, na presente ação
constitucional, a ocorrência de violação de direito líquido e certo, visto que
tal ilegalidade não se verifica sequer em tese no ato judicial suficientemente
fundamentado.
E ainda que se faça juízo crítico sobre eventual error in
judicando, o que se tem é o acerto da decisão judicial impugnada.
A hipótese dos autos cuida de coisa distinta da singela
impossibilidade de responsabilização de advogado pela oferta de parecer,
sobre o que há consenso na comunidade jurídica e nenhuma necessidade
de ser instruído o juízo da causa.
Trata-se, bem se vê, de hipótese de expediente
fraudulento descrito na petição inicial, para o qual o exercício da
prerrogativa funcional é meramente instrumental, e a respeito do que a
impetrante não tece qualquer consideração. Logo, está ausente o requisito
da especificidade da matéria em debate.
Sem que se possa vislumbrar a utilidade do concurso da
impetrante para compreensão diversa da causa de pedir, o que resta nos
autos é matéria controvertida restrita ao mero interesse privado dos
advogados requeridos, não havendo razão para o ingresso da gloriosa
Ordem dos Advogados do Brasil na função de amicus curiae.
Este entendimento conforta-se no tanto quanto decidido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
5
no REsp. no 1.804.572, que cuida da mesma temática em outros processos
da mesma qualidade:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA
AOS ARTS. 489, § 1o, INCISO VI, E 1.022 DO
CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ASSISTÊNCIA.
INTERVENÇÃO NEGADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA A SER AFETADA PELO RESULTADO DA
DEMANDA.
1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489,
§ 1o, inciso VI, e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou, de maneira
amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. Em
Ação de Improbidade Administrativa cujo objeto é a
apuração da responsabilidade de advogados que
tenham supostamente causado prejuízo ao erário, o
Tribunal de origem indeferiu o ingresso da OAB como
assistente por entender: "Ressalta-se que a ação de
origem não discute simples dispensa da licitação e
validade dos artigos 13, V e 25, II, da Lei 8.666/93,
que preveem como hipótese de inexigibilidade de
licitação a contratação de serviços técnicos de
patrocínio
ou
defesa
de
causas
judiciais
ou
administrativas. No caso em voga o Ministério Público
levanta a hipótese de 'dissimulação empregada para
burlar decisões judiciais que proibiram o grupo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
6
Finbank de contratar com o Poder Público. bem como
a prestação de serviços meramente administrativos,
que consistiam na orientação para preenchimento de
planilhas, serviços esses executados por pessoas que
nem mesmo eram advogadas, cuja atuação indolente
causou um vultoso prejuízo ao erário.' (fls. 149/150).
Em relação ao corréu Stasys, o parquet sustenta que
sua atuação não se deu em defesa do Município de
Carapicuíba, mas sim em razão de interesses
pessoais,
dando
parecer
positivo
para
as
compensações de tributos, além do expressivo valor
de quase R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
para pagamento da prestação de serviços. De se
consignar, ainda, que a atuação não pode ser eximida
de responsabilidades tão-somente em razão de tratar-
se de advogado" (fl. 165, e-STJ).
3. A OAB, em suas razões, registra afronta ao art. 49,
parágrafo único, da Lei 8.906/1994, sob o fundamento
de que o ingresso no feito tem o condão de reparar
desrespeito às prerrogativas do Dr. Stasys, um dos
réus da Ação Civil Pública por ato de Improbidade
Administrativa ajuizada na origem, tendo em vista que
o
ato
imputado
ao
causídico
não
configura
improbidade administrativa. Explica que este elaborou
apenas parecer opinativo quanto à possibilidade da
contratação de serviços pela Administração Pública
sem a necessidade de processo licitatório, não
podendo ser punido por este fato. 4. A jurisprudência
do STJ exige a demonstração do interesse jurídico na
intervenção de terceiro, sendo que "as condutas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
7
Advogados que, em razão do exercício de seu múnus
venham a ser incluídos em pólo passivo de ações
cíveis, não estão a significar, diretamente, que a OAB
seja afetada, porque, admitida tal possibilidade,
qualquer advogado que cause dano material ou moral
a outrem, poderia suscitar intervenção sob argumento
de defesa de prerrogativa, o que contraria a
razoabilidade". Precedentes: EREsp 1.351.256/PR,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Corte
Especial,
DJe
19/12/2014;
AgRg
nos
EREsp
1.019.178/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte
Especial,
DJe
20/5/2013;
RCD
nos
EREsp
448.442/MS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira Seção, DJe 22/6/2018; EDcl nos EREsp
650.246/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira
Seção, DJe 6/8/2012; AgInt no MS 15.828/DF, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe 19/12/2016.
5. Se a demanda não trata das prerrogativas dos
advogados, nem das "disposições ou fins" do Estatuto
da Advocacia (art, 49, caput, da Lei 8.906/1994),
descabe a intervenção da OAB em Ação de
Improbidade Administrativa, como em qualquer outra.
6. Observa-se do acórdão recorrido que, in casu, a
simples emissão de parecer jurídico opinativo,
analisado em si mesmo, não constitui a causa de pedir
remota da Ação Civil Pública. O que dá embasamento
à inclusão do Advogado no processo é a elaboração
de parecer jurídico alegadamente fraudulento, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2244880-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16.291
8
teria contribuído para o desfecho apontado pelo
Parquet: dano ao Erário. Uma das fundamentações
legais está contida no art. 184 do CPC/2015, que
confere responsabilidade ao advogado público que
agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp
1804572/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
14/05/2019, DJe 31/05/2019).
Em tais condições, não se reconhece a violação de
direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança, devendo
a ação ser julgada improcedente, registrada a isenção do pagamento de
honorários de advogado.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator